Tribunal: TJMT
Processo: 1041933-10.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041933-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONILIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 128.919.592-72 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. SUPERAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, sem solução de continuidade, caracteriza vínculo contínuo e exige observância d
o limite máximo de duração previsto em lei.

A contratação temporária que excede o prazo legal estabelecido na Lei Municipal nº 2.613/2003 é nula a partir da superação do limite de quatro anos.

Reconhecida a nulidade parcial do contrato, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período irregular, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LEONILIA PEREIRA DE SOUZA
, nos autos de Ação de Cobrança movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra a
r.
sentença prolatada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (ID 289958350 e 289958351), que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, condenou o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, mas indeferiu o pleito de reconhecimento da nulidade do
vínculo contratual e, por conseguinte, o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na premissa de que a prestação de serviços não se deu de forma sucessiva e ininterrupta, mas por meio de contratações anuais distintas, com matrículas diversas, o que, no entender do juízo
a quo
, afastaria a caracterização do desvirtuamento do contrato temporário e a extrapolação do prazo legal.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 289958352), sustentando, em síntese, a nulidade da totalidade do vínculo laboral mantido com o Município Recorrido, que perdurou de janeiro de 2020 a novembro de 2024. Argumenta que a sucessão de contratos para o exercício da mesma função de Agente de Desenvolvimento Econômico, por período que se avizinha de cinco anos, excede flagrantemente o prazo máximo estabelecido na Lei Municipal nº 2.613/2003 e descaracteriza a natureza excepcional e temporária da necessidade administrativa, em ofensa ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Assevera que a alteração de matrícula é
mero expediente administrativo incapaz de ilidir a continuidade e unicidade do vínculo
. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do contrato e, como corolário, a condenação do Recorrido ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período, com base nos Temas 551, 612 e 916 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido na decisão que recebeu o recurso (ID 289958363).

Devidamente intimado, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões (ID 289958362), pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada, sob o argumento de que as contratações foram legais, intermitentes e independentes, respeitando os prazos legais e a natureza jurídico-administrativa do vínculo, o que afastaria o direito ao FGTS.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 289958363).

A controvérsia devolvida a esta colenda Turma Recursal cinge-se a perquirir sobre a validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre a Recorrente e o Município de Várzea Grande para o exercício da função de Agente de Desenvolvimento Econômico, entre janeiro de 2020 e novembro de 2024. A resolução da lide passa, impreterivelmente, pela análise da conformidade de tais pactos com o regime constitucional da contratação temporária, insculpido no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e com os limites temporais impostos pela legislação local, a Lei Municipal nº 2.613, de 05 de novembro de 2003.

O deslinde desta questão definirá a existência, ou não, de nulidade contratual e, por conseguinte, a aplicabilidade dos efeitos jurídicos previstos na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 916 da Repercussão Geral, notadamente o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Da Análise dos Vínculos Contratuais e da Legislação de Regência

De um exame acurado dos elementos probatórios coligidos aos autos, em especial das fichas financeiras (
IDs
289957887, 289957896, 289957897) e do histórico funcional da servidora (ID 289957895), extraio que a relação jurídica entre as partes se desenvolveu nos seguintes termos:

1º Período:

Janeiro
de 2020 a
Dezembro
de 2020 (matrícula nº 137811);

2º Período:

Janeiro
de 2021 a
Dezembro
de 2021 (matrícula nº 143929);

3º Período:

Janeiro
de 2022 a
Dezembro
de 2022 (matrícula nº 143929);

4º Período:

Janeiro
de 2023 a
Dezembro
de 2023 (matrícula nº 143929);

5º Período:

Janeiro
de 2024 a
Novembro
de 2024 (matrícula nº 143929).

A tese defensiva do Município, encampada pela sentença de primeiro grau, de que a existência de matrículas distintas e de contratos anuais descaracterizaria a continuidade do vínculo, não se sustenta. A unicidade da matrícula a partir de 2021 e a prestação ininterrupta de serviços na mesma função de Agente de Desenvolvimento Econômico evidenciam uma clara continuidade material, destinada a suprir uma necessidade administrativa que, ao que tudo indica, se protraiu no tempo.

O arcabouço normativo que disciplina a matéria no âmbito do Município de Várzea Grande é a Lei nº 2.613/2003, que dispõe:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

IV
-
qualquer
atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

d)
atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

(...)

Art. 4º
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

III
-
até dois anos
, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art.
2º

A interpretação sistemática de tais dispositivos revela que o legislador municipal, para as atividades administrativas como a exercida pela Recorrente, autorizou a celebração de contratos temporários com um prazo máximo de
dois anos
, admitindo uma única prorrogação por
igual período
. Resulta, pois, em um limite temporal absoluto de
quatro anos
de vínculo para o atendimento de uma mesma necessidade temporária e excepcional.

Da Nulidade Parcial do Vínculo Contratual
.

A Recorrente postula a declaração de nulidade de todo o período contratual, ao argumento de que as sucessivas renovações, por si sós, desvirtuariam a natureza do vínculo desde sua origem. Contudo, tal tese não encontra amparo na legislação de regência. A própria lei municipal, cuja constitucionalidade não se debate nestes autos, prevê a possibilidade de um vínculo de até quatro anos. Assim, enquanto a Administração Pública atuou dentro dessa baliza temporal, não há que se falar em ilegalidade.

Aplicando-se a norma ao caso concreto, verifico que o primeiro contrato (2020) e o segundo (2021) compõem o período inicial de dois anos autorizado por lei. O terceiro (2022) e o quarto (2023) contratos, por sua vez, representam a prorrogação por igual período, também abarcada pela norma. Portanto, até o término do ano de 2023, a relação jurídica, embora materialmente contínua, manteve-se formalmente
adstrita
aos lindes do artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 2.613/2003. Para os períodos de janeiro de 2020 a dezembro de 2023, a contratação deve ser reputada válida.

A ilegalidade, no entanto, exsurge de modo cristalino com a celebração do quinto pacto consecutivo, referente ao período de janeiro de 2024 a novembro de 2024. Ao manter a servidora em seus quadros para além do quadriênio máximo permitido, o Município de
Várzea Grande desbordou dos limites da autorização legal, maculando de
nulidade absoluta
o contrato a partir de
1º de janeiro de 2024
.

A partir desse marco, a necessidade, antes presumida como temporária, revelou-se de caráter permanente, a demandar o regular provimento do cargo por meio de concurso público, nos exatos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. A perpetuação do vínculo precário configurou nítida burla ao mandamento constitucional, atraindo a incidência da sanção de nulidade prevista no § 2º do mesmo dispositivo.

Dos Efeitos da Nulidade e da Aplicação do Tema 916 do STF
.

Uma vez reconhecida
a
nulidade do contrato a partir de janeiro de 2024, impõe-se a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916), com repercussão geral reconhecida, que assim dispõe:

> "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
"

Dessa forma, como consectário lógico da nulidade declarada, a Recorrente faz jus aos depósitos do FGTS, na alíquota de 8% (oito por cento), incidentes sobre as verbas de natureza remuneratória que lhe foram pagas
exclusivamente no período de janeiro de 2024 a novembro de 2024
.

Quanto ao pleito de férias, observo que a sentença de primeiro grau já reconheceu tal direito com base no artigo 10 da Lei Municipal nº 2.613/2003. Inexistindo recurso do ente público quanto a este capítulo da decisão, a matéria encontra-se sob o manto da coisa julgada, sendo vedada sua reapreciação.

Por todo o exposto, a sentença merece reforma, a fim de se adequar à correta exegese da legislação municipal e à jurisprudência vinculante da Suprema Corte, reconhecendo-se a nulidade parcial do vínculo e o consequente direito ao FGTS sobre o período irregular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

1
)
DECLARO
a nulidade do contrato temporário havido entre as partes, exclusivamente no que tange ao período de
janeiro de 2024 a novembro de 2024
(ID 289957887), em razão da extrapolação do prazo máximo estabelecido no artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 2.613/2003;

2
)
CONDENO
o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),no mesmo período, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela

Mantenho
, no mais, a
r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à condenação ao pagamento das férias não gozadas.

Sem
condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos
do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025